Tribunal: CARF
Processo: 13502.721309/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.721309/2014-31
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-007.266 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/02/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Constatada a omissão no enfrentamento da matéria suscitada em recurso
voluntário, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para que seja sanado o vício apontado.
Integra-se o acórdão embargado com os fundamentos para manter a decisão
que deu provimento ao recurso voluntário.
DCTF ́s
ORIGINÁRIAS
E
RETIFICADORAS.
SALDO
ZERO
DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO.
CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
Quando a DCTF apresentada, inclusive a título de retificação, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a
pagar, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo e notificação da devedora se não
admitida a referida compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para manter a decisão recorrida, integrando-a
com os fundamentos assentados no voto condutor deste acórdão.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721309/2014-31
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.266 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721309/2014-31

Relatório
Trata o presente processo de embargos opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão 3201-005.935, prolatado por esta Turma na sessão de 22/10/2019, cuja ementa foi
assim redigida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/02/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há reconhecimento
e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal,
efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de
dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA,
DCOMP, GFIP, etc).
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional, por intermédio de sua Procuradoria,
interpôs embargos de declaração sustentando que a decisão recorrida contém omissão, por não
enfrentar o tema da constituição do crédito tributário pelas DCTF ́s retificadoras, apresentadas a
partir do início da vigência da MP 135/2003 (31/10/2003) e marco temporal que fundamentou a
decisão embargada. Os argumentos foram assim expostos:
O Colegiado entendeu, em síntese, que até 31/10/2003, antes da vigência da MP no
135/2003, a DCTF não tinha caráter de confissão de dívida, cabendo ao Fisco lavrar
auto de infração para a exigência de débito eventualmente verificado.
A partir de tal pressuposto e considerando que no presente feito a DCTF fora
apresentada pelo contribuinte em 14/05/2003, não tendo sido constituído o crédito
tributário por auto de infração, a Turma concluiu ser indevido o pagamento realizado
via parcelamento no ano de 2009 e reconheceu o crédito postulado por meio do pedido
de restituição discutido neste processo.
Ocorre que a Turma restou omissa no que toca ao efeito constitutivo das DCTFs
retificadoras, apresentadas após 31/10/2003.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.266 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721309/2014-31

Destaque-se que a DCTF original, de 14/05/2003, foi retificada nas datas de
23/07/2004,
09/09/2004,
30/11/2004,
23/02/2005,
14/04/2005,
22/05/2007
e
06/07/2007, quando já estava em vigor a MP no 135/2003, conforme esclarece o
despacho decisório no 0104/2016-DRF-LFS (e-fls. 95/110).
[...]
Nesse contexto, considerando que a Turma restou omissa no que se refere ao
eventual efeito constitutivo das DCTFs retificadoras apresentadas após a edição da
MP no 135/2003 (31/10/2003), faz-se mister que se pronuncie para esclarecer seu
entendimento. Isto é, explicite se as DCTFs retificadoras apresentadas após a
entrada em vigor da MP no 135/2003 constituem (ou não) o crédito tributário.
E, caso conclua que as DCTFs retificadoras constituíram o crédito tributário,
confira efeitos infringentes aos presentes embargos para afastar a necessidade de
lavratura de auto de infração, reconhecer a inocorrência de decadência e,
consequentemente, indeferir o pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
No despacho de admissibilidade, atestou-se a tempestividade da peça e, no mérito
da análise, acolheram-se os embargos, uma vez que se entendeu a necessidade de ser esclarecido
o papel constitutivo ou não das DCTF ́s retificadoras apresentadas posteriormente, e os seu
efeito na solução do presente litígio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Admitidos os embargos por decisão do Presidente da Turma, o processo foi a mim
distribuído, o qual incluí em pauta de julgamento.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 – RICARF, cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A jurisprudência preconiza que a "omissão e a contradição que autorizam a
oposição de embargos de declaração têm conotação precisa: a primeira ocorre quando,
devendo se pronunciar sobre determinado ponto, o julgado deixa de fazê-lo, e a segunda,
quando o acórdão manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a racionalidade. Não
constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido, nem
contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses.” [Edcl em REsp 56.201-BA, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU de 09.09.96, p. 32-346].
O vício de omissão se dá quando a decisão deixar de apreciar ponto relevante para
a solução do litígio. Caracteriza-se no silêncio do julgador frente à matéria, fato ou direito,
invocado pelas partes ou que deva se pronunciar de ofício.
Passemos à análise.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.266 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721309/2014-31

Inicialmente corrige-se eventual erro de escrita ao longo do Acórdão quanto à data
da edição da Medida Provisória no 135/2003, em 30/10/2003, e vigência na data de sua
publicação, ocorrida em 31/10/2003.
De fato, tem-se a omissão prolatada, pois no voto não foi abordado se as DCTF ́s
retificadoras, transmitidas na vigência da Medida Provisório no 135/2003 (a partir de
31/10/2003), teria o condão de constituírem ou não o crédito tributário, dispensando-se a
lavratura de auto de infração e, por conseguinte, qual seria o efeito quanto à decadência e ao
pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
Entendo que resposta à tal questão está no próprio voto embargado que teve como
um de seus fundamentos um precedente do STJ - o REsp 1.205.004/SC, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, julgado em 22/03/2011, que reproduzo:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. COFINS. DECLARAÇÃO
DE DÉBITOS E CRÉDITOS. TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF ORIGINÁRIAS E
RETIFICADORAS.
SALDO
ZERO
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
OBRIGATÓRIO.
CONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
PRAZO
QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
Em situações em que o devedor apresenta Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF simplesmente apontando saldo a pagar, a jurisprudência desta Corte
entende haver confissão de dívida, dispensa o fisco de efetuar o lançamento do débito e
reconhece que a prescrição quinquenal passa a correr novamente a partir da entrega do
referido documento à receita.
Quando a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
apresentada, inclusive a título de retificação, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar, também na linha
da orientação da Corte, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o
fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do
débito mediante procedimento administrativo e notificação da devedora se não
admitida a referida compensação.
No caso concreto, a pretensão inicial do mandado de segurança diz respeito a COFINS
com vencimentos nos meses de 15.8.2000, 15.9.2000, 13.10.2000, 14.11.2000,
15.12.2000,
15.1.2001
e
15.2.2001,
as
DCTF's
com
compensação
não
interromperam o prazo legal e não houve eventuais lançamentos e notificações de
débitos antes de 26.4.2006, tendo transcorrido o prazo legal de cinco anos.
Recurso especial conhecido e provido para conceder o mandado de segurança."
Veja-se que o entendimento é que ainda que em DCTF retificadora se busque
liquidar débitos mediante compensação, com saldo a pagar “zero”, haverá a necessidade de
constituir o crédito tributário em auto de infração, haja vista que as DCTF ́s com compensação
não interrompem o prazo legal de decadência do Fisco.
Tal situação somente se alterou com a vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003) quando o lançamento de ofício para exigência de saldos informados tornou-se
dispensado em razão do efeito de confissão de dívida dos débitos decorrentes de compensação
indevida.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.266 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721309/2014-31

Fundamento adicional, que agora se assenta, é a natureza da DCTF retificadora
que, uma vez asseguradas as hipóteses de sua admissibilidade, será a da DCTF original, a teor do
art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49/2001, de 23/08/20011.
O estabelecimento das hipóteses de admissibilidade e procedimentos para sua
apresentação, à época dos fatos, deu-se através da IN SRF no 255, de 11/12/2002, que dispunha:
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I -cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
II em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento
fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação desta
Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na DCTF
original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo
trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
[...]
Constata-se que o documento retificador para que gozasse da mesma natureza do
anterior (ou original) deveria ser elaborado com a observância das mesmas normas da declaração
retificada e consolidar todas as informações prestadas nas originais ou outras já apresentadas,
relativamente aos mesmos períodos de ocorrência dos fatos geradores.
Ou seja, a retificadora deveria espelhar em tudo as anteriores, exceto quanto aos
valores de débitos e créditos que conduziriam à retificação.
Não por outra razão é o entendimento do voto-vista do Min Mauro Campbell
Marques no REsp 1.205.004/SC, que transcrevo :
Nesse ponto, impera observar que, muito embora no novo regime jurídico a DCTF
possa por si só constituir o crédito tributário correspondente à diferenças decorrentes de
compensação indevida, é preciso respeitar o que determina o art.18, da Medida
Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, que estabelece que a declaração
retificadora tem os mesmo efeito da declaração originária.
Sendo assim, as declarações retificadoras de 02.09.2004 não tiveram o efeito de
constituir novamente o crédito tributário referente às compensações indevidas, já

1 Art.18.A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.266 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721309/2014-31

que as originais não tinham esse efeito , de modo que a necessidade do lançamento de
ofício para a cobrança das diferenças permaneceu, permanecendo também o curso do
respectivo prazo exigido para tal sem qualquer alteração.
Colocado o raciocínio, considerando que o presente mandado de segurança foi ajuizado
em 19.12.2006, sem ter havido qualquer noticia da existência do necessário lançamento
de ofício para constituir os créditos tributários decorrentes das compensações indevidas,
deve ser reconhecida a decadência, pois decorrido o prazo quinquenal.
12 "PROCESSUAL CIVIL (...) - EFEITOS DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA DE
CRÉDITO FISCAL E PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO - CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, ARTIGO 147, § 1o - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL DECLARADO (...).
Apresentada a declaração retifícadora nos moldes previstos no Código Tributário
Nacional, é claro que terá os mesmos efeitos da declaração inicialmente apresentada, de
forma a que o tributo reputado devido será aquele da declaração retifícadora, ainda que
menor o tributo declarado, o que sc aplica, porém, apenas até que a administração emita
decisão a respeito das declarações apresentadas pelo contribuinte e resolva qual é o
tributo devido, caso em que o valor definido pela autoridade fiscal goza dos atributos de
crédito fiscal constituído e exigível, hábil a inscrição em dívida ativa e iniciativa de
ação executória (...)" (Al n° 0109815-97.2006.4.03.0000, rei. Juiz Conv. Souza Ribeiro,
j. 29/05/2008. Grifos da Requerente).
13 TRIBUTÁRIO. DCTF. RETIFICADORAS APRESENTADAS DE 31.10.2003 EM
DIANTE. MESMOS EFEITOS DA ORIGINAL ANTES DE 31.10.2003. RESP 1 332
376-PR
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFlCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EFETUAL LANÇAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. (...) É de ser rejeitado o argumento do ente público no sentido de que,
no caso em análise, as DCTF's retificadoras implicariam nova declaração, substituindo
as anteriores. O E. STJ já se pronunciou a respeito do regime aplicado as DCTF's
retificadoras apresentadas de 31.10.2003 em diante, por ocasião do julgamento do REsp
1.205.004-SC, concluindo que, na forma do art. 18 da Medida Provisória n° 2.189-49 de
2001, os efeitos serão os mesmos da declaração original" (AC n° 0802047-
10.2013.4.05.8300. Grifos da Requerente).
Por fim, mas não menos relevante, no Despacho Decisório que indeferiu o Pedido
de Restituição consta que as DCTF ́s retificadoras não alteraram o valor do débito da Cofins
originalmente informado. Veja-se o exceto:
O referido débito de COFINS (R$ 11.765.911,21) compõe o valor informado na DCTF
do 1° trimestre de 2003 da empresa COPENE PETROQUÍMICA DO NORDESTE S/A
(CNPJ: 42.150.391/0001-70), cujo valor total do débito apurado, para o período, é de
R$ 12.256.135,79. Vale ressaltar que a DCTF original foi transmitida no dia
14/05/2003.
Posteriormente, essa a DCTF foi retificada nas datas 23/07/2004, 09/09/2004,
30/11/2004, 23/02/2005, 14/04/2005, 22/05/2007 E 06/07/2007. Entretanto, em todas
as declarações (original e retificadoras), o débito de COFINS em questão
permaneceu confessado sem qualquer alteração. (grifei)
Reconhece-se, portanto, a existência de DCTF ́s retificadoras transmitidas após a
vigência da MP no 135/2003, contudo, dada sua natureza de identidade com a DCTF original
(cujo débito não liquidado por compensação não constituía confissão de dívida na data de sua
transmissão), em nada altera o entendimento exarado no acórdão vergastado no tocante à
imprescindibilidade do lançamento para constituir os débitos não extintos por compensação.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.266 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721309/2014-31

Desta feita, mantém-se a decisão anterior de que a DCTF apresentada antes de
31/10/2003, ainda que posteriormente retificada, ao declarar débitos não liquidados mediante
compensação, não gozava dos efeitos de confissão de dívida e, logo, não teve o condão de
constituir o crédito tributário, restando o respectivo débito extinto pela decadência à época dos
pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes, na esteira do entendimento constante
no REsp no 1.355.947/SP.
Dispositivo
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração interpostos, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão e manter a decisão recorrida, integrando-a com os
fundamentos assentados neste voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital